Tribunal: TJPA
Processo: 0809691-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809691-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISAIAS DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Consoante entendimento do STJ, é idônea a fundamentação da prisão preventiva, nos casos de crime de tentativa de feminicídio, quando “amparada na especial gravidade do crime e na periculosidade do segregado, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva”, mormente quando as peculiaridades do caso demonstram a inviabilidade de “aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou até mesmo de medidas protetivas de urgência, haja vista serem insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a proteção integral da vítima” (AgRg no HC n. 725.065/MG).

2.
In casu
, o paciente foi preso preventivamente sob a acusação de ter tentado matar a mãe mediante golpes de terçado, aspecto que revela a necessidade da custódia diante do preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Desse modo, descabe “falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo.” (STJ, AgRg no RHC n. 193.763/RS), como se deu na espécie.

4. Além disso, o fato de o paciente ser pessoa com esquizofrenia é desimportante para infirmar a custódia objurgada, ou mesmo para ensejar o seu cumprimento em regime domiciliar, porquanto não restou comprovado que a referida condição psiquiátrica implique em extrema debilidade do coacto, ou seja, inviável de ser tratada no âmbito da Casa Penal em que o paciente está custodiado, como exige o art. 318, II, do CPP e a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 700.022/RJ).

5. Por derradeiro, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto são inaptas para desconstituir a prisão preventiva, diante da higidez de sua fundamentação, incidindo, no ponto, a súmula n. 8 desta Corte de Justiça Estadual.

6. Habeas corpus conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de julho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de habeas corpus no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida à míngua de fundamentação idônea e em malferimento ao postulado da contemporaneidade

Aponta-se, ainda, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas à vista dos predicados pessoais e da condição psiquiátrica do coacto, pugnando-se, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado à observância do art. 319 do CPP e do art. 19 da Lei n. 11.340/06.

Indeferida a liminar (ID 20095537) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 20309373), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20321453).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente sob a acusação de ter tentado matar a mãe mediante golpes de terçado. Em face de tal contexto fático, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente demonstrando o preenchimento do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP, com base na seguinte fundamentação:

“Inicialmente, destaca-se a gravidade da conduta delitiva, tratando-se de vítima que, inclusive, mãe do autuado, foi agredida com uso de um terçado que ocasionou graves lesões em seu braço direito, comprometendo músculos, veias e artérias, conforme descrito no laudo de id. 107745017.

Em que pese a autoridade policial tenha indicado a existência de
animus necandi
, verifico que tal situação será mais bem evidenciado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante a alegação de comprometimento intelectual ou psicológico do autuado, entendo que não merece prosperar, pois, não se verifica nos autos elementos comprobatórios que ateste a deficiência alegada, o que poderá ser sanado pela defesa posteriormente.

Assim sendo, os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, estão plenamente preenchidos. A segregação cautelar do custodiado decorre da necessidade de assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que pelos elementos constantes nos autos, verifica-se a presença da materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria no tocante a prática do crime de feminicídio na forma tentada no âmbito doméstica, o que somado a gravidade da conduta, o modus operandi e as demais provas, evidenciam a necessidade de medida cautelar mais gravosa. Logo, a prisão preventiva é medida que se impõe.

[...]

Assim sendo, o flagranteado deve ser mantido fora do convívio social, ao menos nesse primeiro momento, pois, tal medida visa acautelar a coletividade, posto que tal conduta se revela deveras gravosa, inclusive, para a integridade física e psíquica da vítima. Logo, não resta outra medida que não seja a decretação da prisão criminal do custodiado, a fim de assegurar a ORDEM PÚBLICA e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Por conseguinte, quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, visa a medida cautelar proteger a vítima e a comunidade local, posto que a conduta do acusado representa gravidade em concreto ao bem jurídico tutelado, considerando o modus operandi utilizado, que se valendo da condição de vulnerabilidade da vítima, sua mãe, intentou contra sua vida, assim sendo, resta patente a necessidade de uma atuação mais enérgica do Poder Judiciário.

[...]

Ponderando ainda que a existência de condições pessoais favoráveis aos autuados, tais como alegada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula n.º 08/TJPA).

Cumpre ressaltar que a prisão cautelar se revela adequada diante da necessidade de resguardo da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Assim, por todo o exposto, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISAIAS DA SILVA ALVES, com fundamento previsto no artigo 312, §2º c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, até ulterior deliberação.” (ID 20092012 – Pág. 34/36).

Nesse contexto, tenho que a fundamentação supra, a qual foi ratificada pelo juízo impetrado ao reavaliar a custódia objurgada (ID 20092012 – pág. 99/103), demonstra satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, porquanto “amparada na especial gravidade do crime e na periculosidade do segregado, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta delitiva”, sendo certo que “diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou até mesmo de medidas protetivas de urgência, haja vista serem insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a proteção integral da vítima” (
AgRg no HC n. 725.065/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Ademais, registro que inexiste ilegalidade por déficit de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, a qual não exige motivação exaustiva, sendo certo que a jurisprudência do STJ admite a referência às razões “que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade” (
AgRg no HC n. 736.957/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Além disso, na linha do entendimento placitado no âmbito do STJ, tenho que descabe “falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pela gravidade concreta do delito que obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo.” (
AgRg no RHC n. 193.763/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 775.563/SC
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como se dá na espécie.

De mais a mais, o fato de o paciente ser pessoa com esquizofrenia é desimportante para infirmar a custódia objurgada, ou mesmo para ensejar o seu cumprimento em regime domiciliar, porquanto não restou comprovado que a referida condição psiquiátrica implique em extrema debilidade do paciente, ou seja, inviável de ser tratada no âmbito da Casa Penal em que o coacto está custodiado, como exige o art. 318, II, do CPP e a jurisprudência do STJ (
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Por derradeiro, a alegação de que o paciente detém condições pessoais favoráveis é inapta para desconstituir a prisão preventiva, diante da higidez de sua fundamentação, incidindo, no ponto, a súmula n. 8 desta Corte de Justiça Estadual.

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/07/2024